Tribunal: TJBA
Processo: 8152856-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152856-86.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ACTION CSA - CREDIT SECURITIZATION ACTION LTDA Advogado(s): RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO, MAYARA BRITO DE CASTRO APELADO: MONICA DOS REIS CERQUEIRA Advogado(s):GEMIMA MARQUES PINTO SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO JÁ JUNTADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA EMENDA (ART. 321 DO CPC). PRIMAZIA DO MÉRITO E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA DE MÉRITO DA EXECUÇÃO A SER VEICULADA EM EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ACTION CSA – CREDIT SECURITIZATION ACTION LTDA contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA (ID 90040612) que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de planilha de débito atualizada, com fundamento nos arts. 798, I e parágrafo único, 320 e 321, parágrafo único, do CPC. A execução, ajuizada em 08/11/2023, visa à cobrança de R$ 5.249,76 (atualizado até 01/10/2023) decorrente de contrato de prestação de serviços (nº 129834) celebrado em 02/01/2023 entre a executada e NG3 SALVADOR, cuja crédito foi cedido à apelante (IDs 90040594-96). A inicial veio instruída com demonstrativo do débito (ID 90040602). Houve intimação para custas e “planilha de débito atualizada” (ID 90040606). As custas foram recolhidas (IDs 90040609-11). Prolatada a sentença, sobreveio apelação (IDs 90040615-17). A executada apresentou “contestação” em grau recursal (ID 90041187) com preliminares e alegações de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por indeferimento da inicial diante da existência de demonstrativo do débito já acostado e sem intimação específica quanto ao vício a sanar; (ii) estabelecer se subsiste a ilegitimidade ativa da cessionária e a alegada ausência de interesse de agir; (iii) determinar o momento processual adequado para apreciação das defesas de mérito da executada e a possibilidade de julgamento imediato por causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR O demonstrativo do débito (ID 90040602) já instrui a inicial e atende, em tese, ao art. 798, I, “b”, e parágrafo único, do CPC, inexistindo ausência absoluta do documento. A ordem de emenda deve indicar com precisão o vício a ser sanado (art. 321 do CPC); a intimação genérica para “acostar planilha atualizada”, sem apontar insuficiência concreta da juntada existente, não autoriza a extinção imediata. Os princípios da primazia do mérito, cooperação e instrumentalidade das formas (arts. 4º, 6º, 277 e 317 do CPC) impõem oportunizar saneamento de vício sanável antes de extinguir o feito. A diligência da exequente no recolhimento das custas (IDs 90040609-11 e 90041174-80) evidencia intenção de regularizar o feito, reforçando a desnecessidade de medida extrema. A preliminar de ilegitimidade ativa não procede: o cessionário pode promover a execução (art. 778, §1º, III, do CPC), havendo notificação da cessão à devedora (CC, art. 290; IDs 90040594-96). A alegada ausência de interesse de agir não se verifica, pois a execução é meio adequado para cobrança de obrigação apresentada como líquida, certa e exigível, não havendo exigência legal de prévia tentativa de acordo. As defesas materiais (nulidade do título, inadimplemento contratual, perícias) devem ser veiculadas por embargos à execução após a citação (arts. 914 e 915 do CPC), não em “contestação” apresentada na fase recursal. Não incide a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), pois a análise do mérito da execução pode demandar instrução probatória não realizada em primeiro grau. A jurisprudência colacionada corrobora a desnecessidade de formalismo excessivo na juntada/atualização do demonstrativo e a possibilidade de emenda para sanar eventual vício, preservando-se o contraditório e o pagamento voluntário (precedentes TJ-GO e TJ-AM citados). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: A ausência de intimação específica e clara quanto ao vício do demonstrativo do débito impede o indeferimento da inicial em execução de título extrajudicial. A primazia do mérito e a instrumentalidade das formas impõem a concessão de oportunidade eficaz de emenda antes da extinção do processo. O cessionário devidamente notificado à devedora possui legitimidade ativa para a execução (CPC, art. 778, §1º, III; CC, art. 290). As defesas de mérito do executado devem ser deduzidas em embargos à execução, após a citação (CPC, arts. 914 e 915). Não se aplica a causa madura quando a análise do mérito demanda instrução probatória não realizada na origem (CPC, art. 1.013, §3º, I). Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 277, 317, 320, 321, parágrafo único, 523, 525, 778, §1º, III, 798, I, “b”, e parágrafo único, 914, 915, 1.013, §3º, I; CC, art. 290; Lei 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5095133-83.2024.8.09.0044, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 10ª Câmara Cível, DJ (s/r); TJ-AM, Agravo de Instrumento nº 4002093-40.2024.8.04.0000, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2024, pub. 14.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8152856-86.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ACTION CSA - CREDIT SECURITIZATION ACTION LTDA e como apelada MONICA DOS REIS CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora